Tribunal: TJPA
Processo: 0807494-86.2018.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0807494-86.2018.8.14.0000

AUTOR: ROSIOMAR LOBATO PINHEIRO RODRIGUES, ANA MARIA CABRAL, ANGELA MARIA DE LIMA ARAUJO, ANTONETE DO ESPIRITO SANTO QUARESMA DA COSTA, BERNADETE DIOGO DOS SANTOS OLIVEIRA, BERNADETE DO SOCORRO DA SILVA PINHEIRO, DILCINEIA FERREIRA DE FARIAS, LUCILEA DO SOCORRO RODRIGUES RIBEIRO, MARIA DE JESUS LOBO SENA, MARIA DE JESUS QUARESMA FERREIRA, MARIA DE LOURDES SILVA NEGRAO, MARIA DIRCE SOUSA RIBEIRO, MARIA EUNICE FERREIRA BARBOSA, MARIA LEONITA SALES DOS SANTOS, MARA LINA PINTO PEREIRA, MARIZETE DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, RAIMUNDA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS, RUTILENE MARIA NEGRAO COSTA, SANDRA HELENA COELHO DE MELLO, SANDRA MARIA CORDEIRO PINHEIRO

REU: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DA AÇÃO, POR NÃO SER CABÍVEL NA ESPÉCIE. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno em Ação Rescisória proposta por ROSIOMAR LOBATO PINHEIRO e OUTROS em face do ESTADO DO PARÁ, pretendendo rescindir as decisões proferidas às fls. 435, 460/464 e 467 dos autos do Mandado de Segurança n. 0000014-13.2011.8.14.000, pelas quais o então Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, eminente Desembargador Constantino Augusto Guerreiro indeferiu o pedido dos ora Autores para dar cumprimento ao Acórdão n. 97.374, para determinar-lhes o imediato pagamento da gratificação de 50% pelo exercício de atividade na área de educação especial.

O presente recurso tem como objeto o Acórdão desta Colenda Seção de Direito Público que não conheceu da ação, conforme se lê na ementa:

“EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DESTE TJPA QUE INDEFERIU O PEDIDO PARA DAR CUMPRIMENTO AO ACÓRDÃO N. 97.374, PELO QUAL FOI RECONHECIDO O DIREITO DOS AUTORES À GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTUDO, O ACÓRDÃO EM QUESTÃO FOI POSTERIORMENTE REFORMADO PELO STF, QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS DO RJU QUE PREVIAM TAL VANTAGEM, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAL PARA O CONHECIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO QUE OFENDA COISA JULGADA OU VIOLE NORMA JURÍDICA. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA.

1. A presente ação rescisória foi proposta contra decisões monocráticas do então Presidente deste TJPA que indeferiram o pedido de cumprimento de Acórdão proferido por este Tribunal, mas posteriormente reformados pelo Supremo Tribunal Federal por inconstitucionalidade formal da norma que amparava o direito à gratificação pleiteado pelos Autores.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 745.811, declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos do Regime Jurídico Único que previam aludida vantagem pleiteada pelos Autores.

2. Da mesma forma, no julgamento do Mandado de Segurança nº 2013.3.004762-7, de relatoria do eminente Des. Constantino Augusto Guerreiro, em sessão do Pleno deste TJ/PA, conforme assentado no Acórdão 156.937/2016, foi declarada, de forma incidental, a inconstitucionalidade do art. 31, inciso XIX, da Constituição Estadual, em virtude de sua contrariedade à previsão do art. 61, § 1º, II, ‘a’, da Constituição Federal, havendo, portanto, uma mudança de entendimento sobre a matéria naquela ocasião.

3. A decisão da Presidência ora atacada não se cuida de decisão de mérito passível de impugnação pela via restrita da ação rescisória, além de estar em sintonia com os entendimentos firmados pelo STF e por este TJPA.

4. Ação Rescisória não conhecida.

Argumenta o Recorrente que
“contrariamente ao afirmado na Decisão agravada, o Tribunal de Justiça do Estado não possui competência para declarar a inconstitucionalidade de normas originárias da Constituição estadual, tal como é o caso

do inciso XIX do art. 31 da Carta do Pará de 1989. Cabe mencionar que a suposta declaração incidental de inconstitucionalidade se deu nos Autos de um Mandado de Segurança, através do Acórdão nº 156.937, de lavras do Des. Constantino Guerreiro, em razão de suposta afronta às regras de iniciativa reservada, qual seja, o art. 61, §1º, II, alínea c, da CRFB.”
(Id. 3618516).

Contrarrazões apresentadas em documento de Id. 4432391.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso não merece ser conhecido.

A uma porque o agravo manejado apenas é cabível contra decisões monocráticas de membros do Tribunal, conforme expressa disposição legal no art. 1.021, caput do CPC, a saber:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Na espécie, ao contrário do que mencionado pelo Recorrente em seu agravo interno, o ato judicial atacado é Acórdão desta Seção de Direito Público (Id. 3180535), pelo que recorrível, neste mesmo órgão, apenas por meio de embargos de declaração.

Assim, a interposição de agravo interno contra acórdão constitui erro grosseiro, pelo que não deve ser este recurso sequer conhecido. Nesse sentido:

E M E N T A: JULGAMENTO COLEGIADO POR TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL INTERPOSIÇÃO, CONTRA O ACÓRDÃO, DE “AGRAVO INTERNO” INADMISSIBILIDADE ERRO GROSSEIRO CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. Não se revela admissível “agravo regimental” contra acórdão emanado de órgão colegiado (Turma ou Plenário) do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Inaplicabilidade, ao caso, por tratar-se de erro grosseiro, do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. Doutrina. (ARE 1050769 AgR-ED-AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 13/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 04-05-2018 PUBLIC 07-05-2018, grifos nossos)

Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer do presente agravo interno, nos termos da fundamentação posta.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 17/10/2021